Tribunal: TJDFT
Processo: 0735904-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO AUTONÔMA. SÚMULA 16 TUJ. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, o recorrente alega que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia às infrações que lhe foram imputadas, bem como que houve a falta de comprovação da notificação, seja via postal, seja via SNE. Requer a nulidade do auto de infração objeto dos autos e todos os efeitos dele decorrentes.
3. O recorrido, em contrarrazões, alega inovação recursal, tendo em vista que a inicial tratou exclusivamente da legalidade de autuação decorrente da simples recusa do recorrente em submeter-se ao teste do etilômetro
III. Questão em discussão
4. As questões em discussão no presente feito são: i) nulidade da infração; ii) falta de notificação; e iii) inovação recursal.
IV. Razões de decidir
5. Constata-se que a tese recursal de nulidade por ausência de notificação da infração de trânsito não configura inovação recursal, uma vez que a questão da notificação e o direito a ampla defesa e o contraditório constou na inicial. Preliminar rejeitada.
6. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que: “§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”.
7. Não obstante os questionamentos do recorrente acerca da confiabilidade do aparelho, a infração elencada consiste tão somente na recusa em ser submetido ao teste exigido no momento da abordagem, sendo que o mencionado dispositivo constitui uma infração administrativa autônoma do estado de embriaguez, o que afasta a obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração, de modo que ausente nulidade na infração de trânsito elencada.
8. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
9. A Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT aprovou a Súmula16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.".
10. O veículo não pertence ao recorrente, ID 63170814. O recorrente foi notificado no ato da abordagem. A Notificação da Autuação e, posteriormente, a Penalidade, foram enviadas para a proprietária do veículo, ID 63170815.
11. Desse modo, não se pode dizer que houve violação ao art. 280 do CTB. Logo, não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas, ID ́s 63170836/63170838. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CTB - Artigo 165-A; Art. 277; Art. 280;
CPC – Art. 373, inciso I;
Súmula 16/TUJ/TJDFT